Tribunal: TJSP
Processo: 1004452-78.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Partes que se compuseram extrajudicialmente. Débito pago. Apontamento indevido do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Alegação de que se trata de cobrança relativa ao contrato de financiamento estudantil. Idoneidade da cobrança não comprovada. Negativação indevida. Danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Partes que se compuseram extrajudicialmente. Débito pago. Apontamento indevido do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Alegação de que se trata de cobrança relativa ao contrato de financiamento estudantil. Idoneidade da cobrança não comprovada. Negativação indevida. Danos morais evidenciados. Dano in re ipsa que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório mantido em R$10.000,00. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518946
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004452-78.2020.8.26.0602,
da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado MICHEL
CARVALHO MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-78.2020.8.26.0602 -Voto no 26941
2
Voto no 26941.
Apelação n° 1004452-78.2020.8.26.0602.
Comarca: Sorocaba.
Apelante: Anhanguera Educacional Participações S.A.
Apelado: Michel Carvalho Muniz.
Juiz prolator da sentença: Mário Gaiara Neto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços
educacionais. Partes que se compuseram extrajudicialmente.
Débito pago. Apontamento indevido do nome do autor em órgãos
de proteção ao crédito. Alegação de que se trata de cobrança
relativa ao contrato de financiamento estudantil. Idoneidade da
cobrança não comprovada. Negativação indevida. Danos morais
evidenciados. Dano in re ipsa que prescinde de comprovação.
Quantum indenizatório mantido em R$10.000,00. Recurso
desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por dano moral, julgada procedente pela respeitável
sentença de fls. 125/129, cujo relatório se adota, para declarar inexigível o débito
que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito,
com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$10.000,00, com correção monetária da data da publicação da
sentença e juros de mora da data do evento danoso. Em razão da sucumbência,
à ré foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando que não há prova de
sua conduta ilícita; que o autor estava inadimplente com o parcelamento
estudantil privado; que é legítima a cobrança; que cabe ao próprio aluno inscrever-
se no parcelamento estudantil; que com a rescisão contratual antes do término do
curso, as contraprestações efetivamente utilizadas vencem-se automaticamente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-78.2020.8.26.0602 -Voto no 26941
3
que todos os contratos estão assinados pelo autor; que a ausência de frequência
não exime a cobrança, pois é exigido o pedido de cancelamento da matrícula;
que o aluno teve ciência das cláusulas na contratação; que a solicitação de
cancelamento da matrícula se deu após o início das aulas, incidindo multa
rescisória; que inexistindo ato ilícito, não há danos morais indenizáveis; e que o
mero inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral;
subsidiariamente, pretende a redução da indenização (fls. 146/166).
Houve resposta (fls. 174/176).
É como relato.
O recurso não merece provimento.
Narra o autor, na inicial, que em 2019 matriculou-se na
instituição de ensino ré, no curso análise e desenvolvimento de sistema. Contudo,
por ter sido demitido de seu emprego, solicitou verbalmente o trancamento da
matrícula, quando lhe foi feita exacerbada cobrança de R$1.648,18.Foi ao
PROCON, onde as partes transacionaram, aceitando saldar o débito em 2
parcelas de R$433,51, mais outras duas de R$72,52, as quais pagou
antecipadamente em 2019. Ocorre que, ao buscar novo emprego, deparou-se
com a notícia de que seu nome está negativado por débito inscrito pela ré, no
valor de R$3.409,83. Requer a declaração de inexigibilidade do débito, com a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$10.000,00.
A respeitável sentença julgou procedentes os pedidos, na
forma acima mencionada, motivando a interposição deste recurso.
Contudo, em que pesem as razões do recurso, a
respeitável sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-78.2020.8.26.0602 -Voto no 26941
4
Conforme constou no termo de acordo extrajudicial de fls.
8/10, na data da conciliação feita pelo Procon a empresa ré informou que o aluno
possuía apenas 4 débitos, no valor total de R$1.011,52. O autor comprovou a
quitação deste saldo devedor (fls. 14/17).
Em contestação, a ré afirma que o débito inscrito não tem
relação com o acordo, mas sim com o parcelamento estudantil privado, que é
modalidade de financiamento disponibilizada aos alunos. Assim, porque não
paga, a cobrança seria devida, afastando qualquer dever de indenizar.
Ocorre, no entanto, que a validade da cobrança não está
comprovada.
Não foi impugnada a afirmação do autor de que teria cursado
apenas três meses do curso.
Nos termos da cláusula 5a do contrato, o cancelamento da
matrícula enseja o vencimento do saldo remanescente (fls. 51), que é a diferença
entre o total da mensalidade escolar e o total já pago pelo aluno (cláusula 2a,
parágrafo 5o, fls. 50).
No caso em tela, tratando-se de aluno do primeiro ano letivo,
foram pagos apenas 30% do valor das mensalidades (cláusula 2a, parágrafo 1o),
restando 70% de cada um dos 3 meses cursados.
E o valor da mensalidade, conforme consta do contrato de
prestação de serviços educacionais, é de R$867,37 (fls. 55).
Ocorre que, segundo a ré, além do valor já pago pelo autor no
acordo feito extrajudicialmente, seriam devidos ainda R$3.455,39, mas essa
quantia, como se viu, não encontra respaldo em qualquer dos valores acima
analisados, já que o saldo remanescente de três mensalidades não chega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-78.2020.8.26.0602 -Voto no 26941
5
R$2.000,00.
Além disso, no acordo extrajudicial não foi mencionada a
existência desse contrato, não sendo justificado pela ré a omissão quanto a essa
informação, já que, segundo consta do documento, ele já estava disponível na
data da transação.
Assim, porque a conciliação extrajudicial que menciona os
débitos, sem fazer qualquer menção a ainda existirem outros, somado à falta de
demonstração do cálculo dos valores cobrados, que não encontram respaldo nos
contratos juntados, não permitem concluir pela licitude da inscrição do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Conforme constou da respeitável sentença, Verdade que a ré
comprovou que o autor aderiu ao contrato denominado "PEP 30 Contrato De
Parcelamento Privado" (fls. 48/52), porém não demonstrou que o valor apontado
perante o SERASA dizia respeito a esse contrato, deixando de detalhar e indicar
o cálculo de eventual saldo remanescente, conforme cláusula 5a do contrato (fls.
51).
Além do mais, ao firmar acordo com o autor no PROCON,
afirmou a representante legal da ré que o contrato estava cancelado, sem prestar
as informações necessárias ao consumidor, de forma clara, precisa e objetiva,
referente a eventual "saldo devedor em aberto" oriundo do contrato "PEP",
induzindo o autor a acreditar que o débito total seria naquele montante.
Ora, no acordo realizado no PROCON sequer é indicado um
número de contrato, afirmando a ré que os valores a serem quitados totalizavam
R$ 1.011,52 (fls. 08/10), montante que efetivamente foi pago pelo autor. Sendo
assim, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações,
consoante art. 373, inciso II, do CPC (fls. 127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-78.2020.8.26.0602 -Voto no 26941
6
Nesse sentido:
APELAÇÃO Prestação de serviços educacionais Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cc pedido de indenização por dano moral

Sentença de procedência
Pleito de reforma
Inadmissibilidade

Reponsabilidade objetiva da ré - Inteligência do artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor Ausência de prova da regularidade da cobrança
Negativação indevida em cadastro de inadimplentes Dano moral "in re
ipsa" Montante fixado em consonância com os critérios da razoabilidade
e proporcionalidade Precedentes Sentença mantida Recurso ao
qual
se
nega
provimento
(TJSP;

Apelação
no
1011365-75.2018.8.26.0625; Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa; 19a
Câmara de Direito Privado; j. em 24/05/2019).
E sendo indevida a cobrança, inafastável a ocorrência de
danos morais pela inscrição do nome do autos nos órgãos de proteção ao crédito.
Ressalte-se que sequer há necessidade de produção de
qualquer prova acerca da ocorrência de situação vexatória específica ou dos
dissabores concretos que tenham resultado desta experiência, pois a lesão, em
casos como o semelhante, ocorre in re ipsa, ou seja, é presumida do próprio fato.
É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento
de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera,
por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano
vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
(STJ, AgRg no Ag 1379761/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
26/04/2011) (realces não originais).
No caso, de fato, o documento de fls. 21 comprova a existência
de anotação em cadastro de inadimplentes no nome do autor, referente a débito
com a ré no valor de R$3.142,70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-78.2020.8.26.0602 -Voto no 26941
7
Assim sendo, caracterizado o dano moral, impõe-se o
reconhecimento do dever de indenizar.
A indenização deve ser estabelecida em importância que,
dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua natureza
punitiva e compensatória a primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por
meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, para que o ressarcimento
traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia,
que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao
causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem
causa, no que diz respeito ao ofendido.
Portanto, sopesando os critérios mencionados e levando-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, mais precisamente, o grau de culpa
da ré e os prejuízos morais ocasionados ao autor, conclui-se que o valor de
R$10.000,00 é quantia razoável e suficiente para repreender a ré e, ao mesmo
tempo, compensar o autor pelo prejuízo experimentado, sem, contudo, gerar para
ele enriquecimento sem causa.
Nesse sentido:
Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos
morais decorrentes de negativação indevida. Cancelamento da matrícula
comprovado. Cobrança indevida de mensalidade. Inscrição indevida em
órgãos de proteção ao crédito. Dano moral configurado e majorado para
R$10.000,00. Recurso da Autora provido e desprovido o da Requerida.
(TJSP; Apelação 1004058-55.2019.8.26.0554; Rel. Pedro Baccarat; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 22/11/2019) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-78.2020.8.26.0602 -Voto no 26941
8
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativação indevida do
nome do autor reconhecida. Danos morais evidenciados. Indenização que
deve ser medida pela extensão do dano. Apontamentos posteriores que
não alteram o dano suportado. Indenização majorada para R$9.540,00.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
1015814-46.2017.8.26.0032; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 20/04/2018) (realces não originais).
TELEFONIA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS MORAIS PRESUMIDOS

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POSSIBILIDADE
ELEVAÇÃO
PARA O EQUIVALENTE A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À
ÉPOCA DA SENTENÇA, CONFORME ENTENDIMENTO DESTA
CÂMARA JUROS DE MORA SÚMULA 54 DO STJ - LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ NÃO VISLUMBRADA. Apelação improvida e recurso adesivo
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação
1011905-14.2016.8.26.0005;
Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j.
22/03/2018) (realces não originais).
Portanto, considerando os parâmetros desta Colenda Câmara,
de rigor a manutenção do quantum indenizatório fixado em R$10.000,00.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do valor
atualizado da condenação, levando-se em conta o trabalho adicional realizado
em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-78.2020.8.26.0602 -Voto no 26941
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator